Tribunal: STF
Processo: RE 1380513
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1234. BAIXA À ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1.   O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão versada nos presentes autos (Tema 1234).



    2.  Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar o retorno dos autos à origem para adoção da sistemática da repercussão geral.